Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006018-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), NSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTE LTDA - CNPJ: 36.752.974/0001-79 (AGRAVANTE), BRUNA STRADA - CPF: 061.075.521-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar para arresto de bens da agravada, em ação monitória que visa ao recebimento de valores referentes a insumos agrícolas fornecidos, no montante atualizado de R$ 305.577,82.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de arresto de bens, especificamente: (i) se estão evidenciados os elementos que demonstram a probabilidade do direito alegado; e (ii) se há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de que a agravada, produtora rural, encontrava-se em fase de colheita da lavoura, podendo se desfazer rapidamente do produto agropecuário.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconizado nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

4. A medida cautelar de arresto constitui providência excepcional que demanda extrema cautela, sendo imprescindível a análise acurada das particularidades do caso concreto, a fim de verificar a real necessidade de intervenção dessa natureza sobre o patrimônio do devedor.

5. A mera condição de produtor rural em fase de colheita de safra, por si só, não constitui elemento suficiente para evidenciar risco de frustração da execução ou situação de insolvência iminente, sendo necessária a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial ou de intenção fraudulenta de ocultação de bens.

6. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar ou ocultar seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, mostra-se adequada a decisão que indeferiu o arresto de bens, especialmente considerando o estágio inicial do processo, que demanda maior dilação probatória e a instauração do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples existência de dívidas ou a condição de produtor rural em fase de colheita não configura, por si só, risco de dilapidação patrimonial apto a justificar a excepcional medida de arresto de bens."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001907-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; TJMT, AI 1013614-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024; TJMT, AI 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
NSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE FERTILIZANTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Monitória no 1000953-69.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, visando ao arresto de bens da agravada,
BRUNA STRADA
.

A agravante alega que celebrou negócio jurídico com a agravada para a venda e fornecimento de insumos agrícolas, tendo emitido as respectivas notas fiscais e duplicatas mercantis nos valores de R$ 87.750,00, R$ 146.250,00 e R$ 50.315,00, com vencimentos em abril, maio e agosto de 2024, respectivamente. Sustenta que, embora os insumos tenham sido regularmente entregues, a agravada não efetuou os pagamentos devidos, o que gerou um saldo devedor atualizado no montante de R$ 305.577,82.

Aduz a ocorrência de perigo de dano, argumentando que a agravada, produtora rural, encontra-se em fase de colheita da lavoura de soja cultivada na Fazenda Bom Jesus, podendo se desfazer rapidamente do produto agropecuário, o que comprometeria a satisfação do crédito. Afirma que a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem admitido o arresto de bens quando demonstrado o risco iminente de ineficácia da execução.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida liminarmente a medida cautelar de arresto sobre tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, notadamente dinheiro e aplicações financeiras via SISBAJUD, a lavoura de soja da Fazenda Bom Jesus e bens móveis de titularidade da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
. (Id.

272129362).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem (Id. 276765860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto pela
NSA Comércio e Representação de Fertilizante LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da ação monitória n. 1000953-69.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, consistente no arresto de bens da requerida,
BRUNA STRADA
.

De início, cumpre relembrar que a concessão de tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, está condicionada à presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelecido nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Seguindo esse entendimento e respeitando os limites da decisão impugnada, o recurso deve ser analisado exclusivamente à luz do
indeferimento da medida liminar de arresto
de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

Consta dos autos que a agravante ajuizou Ação Monitória em face da agravada, visando ao recebimento do valor de R$ 305.577,82, decorrente do fornecimento de insumos agrícolas. Para instruir a inicial, foram juntadas notas fiscais e duplicatas mercantis relativas à comercialização dos referidos produtos.

Na petição inicial, a autora requereu, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para o arresto de bens da requerida, sob o argumento de que esta, sendo produtora rural, encontrava-se em fase de colheita da lavoura de soja cultivada na Fazenda Bom Jesus, havendo risco iminente de alienação célere do produto agropecuário, o que comprometeria a satisfação do crédito perseguido.

Ao apreciar o pedido liminar, o juízo de origem indeferiu a medida, por entender que os documentos acostados aos autos não se mostraram suficientemente robustos para comprovar, de forma satisfatória, a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo.

No caso em apreço, consignou-se na decisão agravada que:

“(...) Pleiteia a parte autor, em caráter de tutela de urgência cautelar, a concessão liminar de arresto de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, mas especialmente para: efetuar o arresto de dinheiro e aplicações financeiras da Ré, através de restrição via sistema SISBAJUD; efetuar o arresto da lavoura de soja cultivada pela Ré na Fazenda Bom Jesus 2352, Zona Rural, Alta Floresta - MT, CEP 78580-000; efetuar o arresto de bens móveis que estejam localizados na Fazenda Bom Jesus 2352, Zona Rural, Alta Floresta - MT, CEP 78580-000.

(...)

Feitas tais considerações, volvendo os olhos para o caso em concreto,

atenta aos requisitos esculpidos no art. 300, do CPC, concluo que as provas até então trazidas em Juízo, não se mostram robustas e suficientes para o deferimento da liminar pleiteada.

Isso porque, não há prova, em sede de juízo sumário, de ocultação pela demandada de seu patrimônio ou da dilapidação deste, ou ainda, que os passivos superem os ativos ou que não há liquidez suficiente para atender às obrigações financeiras, a justificar e medida de arresto
.

Neste sentido, trago à baila os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE BENS. CARÊNCIA DE PROVAS. I - A concessão da tutela provisória de natureza cautelar, prevista no art. 301 do CPC, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo indícios de que a parte efetivou medida para dilapidar ou ocultar seus bens, deve ser indeferida a medida de arresto pleiteada. III - Recurso não provido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1.0000.24 .134373-0/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE BUSCAS DE BENS PENHORÁVEIS. DESCABIMENTO. ARRESTO CAUTELAR DE BENS QUE EXIGE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, ASSIM COMO A DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DO REQUERIDO. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0051128-09.2021.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 02.03 .2022)”. (TJ-PR - AI: 00511280920218160000 Curitiba 0051128-09.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 02/03/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022).

Em face do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência requestada, a qual, todavia, poderá ser reapreciada acaso a situação se altere no curso da ação.” (id. 185101578 – autos de origem)

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando seus argumentos acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar de arresto, com fundamento nas alegações de que:
(i) as notas fiscais e duplicatas mercantis juntadas evidenciam a probabilidade do direito alegado; e (ii) há perigo da demora, diante do risco iminente de a agravada se desfazer do produto agropecuário e inviabilizar a satisfação do crédito.

Pois bem.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual modo, cumpre destacar que o
arresto de bens constitui medida excepcional
, cuja adoção requer extrema cautela, sendo imprescindível a análise acurada das particularidades do caso concreto, a fim de verificar a real necessidade de intervenção dessa natureza sobre o patrimônio do devedor.

Em análise de mérito, posiciono-me pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
, proferida em sede de cognição sumária.

Com efeito, entende-se necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa antes da efetivação da medida de arresto.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, cuja questões, no caso concreto, inclusive demandam maior dilação probatória, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.” (N.U 1001907-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (destaquei)

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), não se verifica sua presença no caso em apreço.

Isso porque, a alegação de que a agravada estaria prestes a colher e comercializar sua safra de soja, por si só, não constitui elemento suficiente para evidenciar risco de frustração da execução ou situação de insolvência iminente, sendo necessária a demonstração de atos concretos de
dilapidação patrimonial
ou de
intenção fraudulenta de ocultação de bens
, com o intuito de frustrar eventual constrição judicial.

Nesse sentido, revela-se pertinente o seguinte excerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

"as provas até então trazidas em Juízo, não se mostram robustas e suficientes para o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque, não há prova, em sede de juízo sumário, de ocultação pela demandada de seu patrimônio ou da dilapidação deste, ou ainda, que os passivos superem os ativos ou que não há liquidez suficiente para atender às obrigações financeiras, a justificar a medida de arresto."

Ademais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a mera existência de dívidas ou de protestos em nome da parte não constitui, por si só, prova suficiente para demonstrar a sua insolvência, sendo indispensável a comprovação de atos concretos que evidenciem a dilapidação e a intenção fraudulenta do devedor, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, especialmente considerando a penhora de imóveis que garantem parte significativa da dívida, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

(N.U 1013614-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.”
(N.U 1017399-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024) (destaquei)

Desse modo, constata-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de atos concretos indicativos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou manifesta insolvência por parte da agravada, limitando-se a alegar a existência de débitos e restrições em seu nome, bem como a circunstância de ser produtora rural em período de colheita da safra.

Tais elementos, contudo, mostram-se insuficientes para caracterizar o risco ao resultado útil do processo, tampouco para justificar a adoção da medida excepcional de arresto de bens, sobretudo antes da citação válida da parte demandada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025